Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-74.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-74.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA ANDRADE GARCIA - CPF: 038.899.869-51 (APELANTE), ANDRE FILIPE DOS SANTOS TEIXEIRA DA SILVEIRA - CPF: 117.368.497-27 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, consolidando a posse e domínio do bem em favor da instituição financeira autora, e condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A parte apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil, e, no mérito, sustenta abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros, descaracterização da
mora pelo adimplemento substancial do contrato, e prática abusiva contratual. Pleiteia a improcedência do pedido autoral e a procedência da reconvenção, com devolução de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (
ii
) definir se são abusivas as cláusulas de juros remuneratórios e de capitalização; (
iii
) estabelecer se é aplicável a teoria do adimplemento substancial à hipótese; e (
iv
) determinar se estão presentes práticas abusivas que justifiquem a improcedência da busca e apreensão e a procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a análise das cláusulas impugnadas pode ser feita com base nos documentos constantes nos autos, e a parte não demonstra de forma concreta a imprescindibilidade da prova ou quais
fatos técnicos pretendia
esclarecer.

As instituições financeiras não estão submetidas à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é abusiva, salvo prova de desequilíbrio excessivo, o que não ocorreu no caso concreto, em que as taxas pactuadas foram inferiores à média de mercado à época da contratação.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, como verificado no contrato analisado.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A abusividade contratual não pode ser reconhecida de ofício em contratos bancários, conforme Súmula 381/STJ, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma objetiva, o desequilíbrio das cláusulas, o que não foi feito pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a análise das cláusulas pode ser feita com base em prova documental suficiente.

A estipulação de juros inferiores à média de mercado vigente à época da contratação não caracteriza abusividade.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69.

A abusividade das cláusulas bancárias não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser comprovada pela parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3º; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 51, § 1º; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ acórdão ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017,
DJe
16/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Busca e Apreensão de Veículo cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isso, resolvendo o mérito da contenda, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno definitiva.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de promover a baixa de eventual restrição por não ter sido efetivada nestes autos pelo Juízo.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo”.

A
apelante
argumenta que houve cerceamento de defesa, especialmente em razão do indeferimento do pedido de prova pericial contábil, o que impossibilitou a comprovação da abusividade dos encargos financeiros e impediu a correta análise das cláusulas contratuais.

Defende que a sentença foi proferida com base apenas em prova documental e em comparação superficial da taxa contratada com a taxa média de mercado, sem considerar o Custo Efetivo Total (CET), que refletiria o real custo da operação.

Diz que
a
taxa anual contratada (16,76%) não pode ser comparada isoladamente à taxa média divulgada pelo BACEN (18,28%), pois isso desconsidera outros encargos disfarçados incluídos no CET
.

Relata que a
capitalização de juros foi considerada legal sem a devida apuração dos efeitos práticos dessa cláusula no cálculo da dívida, o que configuraria anatocismo abusivo
.

Alega que a
Teoria do Adimplemento Substancial foi afastada pelo juízo de origem com base em entendimento restritivo, ignorando o cumprimento substancial do contrato e o possível enriquecimento ilícito do credor
.

Afirma que h
ouve desequilíbrio contratual, configurando-se prática abusiva, violando os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença para a reabertura da instrução e realização de prova pericial contábil. No mérito, pleiteia o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e/ou da ilegalidade da capitalização, com o recálculo do saldo devedor.
Pugna
, ainda, a declaração de descaracterização da mora, com a improcedência do pedido de busca e apreensão, bem como a procedência da reconvenção, para condenar a instituição financeira à restituição dos valores pagos a maior e à reparação por danos morais.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A apelante afirma que requereu a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

Além disso, ela
não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre
os
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso em tela,
a taxa média anual vigente à época da contratação era de 18,28%, e a mensal, de 1,41%, enquanto as
taxas efetivamente aplicadas ao contrato corresponderam a 16,76% ao ano e 1,30% ao mês. Verifica-se, portanto, que os percentuais praticados foram inferiores aos parâmetros médios do período, razão pela qual deve ser mantido o índice pactuado
.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de J
uros

A Súmula 539 do STJ estabelece que
“
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ,
“
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"

(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O
duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Teoria
do
A
dimplemento
S
ubstancial

Em relação à teoria do adimplemento substancial já foi amplamente adotada pelo STJ e pelos Tribunais, inclusive por esta Câmara. Vinha sendo utilizada com base nos princípios da boa-fé, função social dos contratos, vedação do abuso de direito e do enriquecimento injustificado de uma parte e onerosidade excessiva para a outra.

Isso porque, diante do inadimplemento, o credor poderia exigir o cumprimento coercitivo ou a rescisão do ajuste (art. 475 do CC). No entanto, havendo a quitação de parte considerável da dívida, deveria tentar a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos ao consumidor, visando a manutenção dos termos pactuados. Logo, nessa hipótese os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69 eram relativizados.

Contudo, o STJ consolidou entendimento pela sua inaplicabilidade nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO
CREDOR, CONFORME

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
DA
SEGUNDA SEÇÃO
, SOB
O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ
PARA O PROPÓSITO DE
COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e
apreensão em razão da extensão da mora
ou da
proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação
integral do

débito como

condição imprescindível
para que o bem
alienado fiduciariamente
seja
remancipado
. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta
queele
quite quase toda
a dívida
; é

insuficiente que
pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente
(...)”
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ acórdão ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017,
DJe
16/03/2017).

Por fim, n
os termos da Súmula 381 do STJ, o julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo indispensável à demonstração pelo consumidor de elementos objetivos que justifiquem a revisão das condições pactuadas.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para
12
% sobre o valor da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026